Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719714-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAOR PINTO FIUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Da análise do presente recurso, verifica-se que o recorrente não recolheu as custas processuais e também não mencionou, em sua peça recursal, que é beneficiário da gratuidade judiciária. Por isso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2023. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator